Tribunal: TJMT
Processo: 1014378-35.2023.8.11.0040
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014378-35.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 983.617.401-04 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA SÚMULA 548/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra
decisão monocrática
que manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, decorrente de manutenção indevida de negativação após a quitação do débito.

A parte autora apresentou prova documental da permanência da inscrição mesmo após o pagamento da dívida, sendo a documentação juntada ainda na fase de conhecimento, por ocasião dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da negativação após a quitação integral do débito, por prazo superior ao estabelecido na Súmula 548/STJ, caracteriza falha na prestação do serviço; e (
ii
) saber se o dano moral decorrente dessa conduta é presumido e se a prova apresentada nos embargos declaratórios pode ser considerada eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a Súmula 548/STJ, o credor tem o dever de promover a baixa da negativação no prazo de cinco dias úteis após a quitação do débito. O descumprimento implica falha na prestação do serviço.

5. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. A permanência indevida da inscrição caracteriza o ilícito.

6. O dano moral é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a demonstração do prejuízo concreto.

7. A prova documental da negativação posterior à quitação, apresentada nos embargos declaratórios, é eficaz e válida para o reconhecimento do direito.

8. Indenização por dano moral arbitrada em R$ 3.000,00
(três mil reais)
, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por prazo superior ao legal, após quitação da dívida, caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O dano moral decorrente dessa conduta é presumido. 3. A documentação apresentada nos embargos de declaração pode ser considerada válida como prova do
ilícito.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Marcelo Ferreira dos Santos, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida em primeiro grau, além de aplicar multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.

O agravante sustenta que houve falha na prestação de serviço por parte do Itaú Unibanco Holding S.A., diante da manutenção indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes (SPC/Serasa) mesmo após o pagamento integral do débito em 30/08/2023.

Alega que juntou documentos comprobatórios ainda na fase de conhecimento, nos embargos declaratórios, demonstrando que a negativação persistia em 08/11/2023, mais de dois meses após a quitação, configurando descumprimento da Súmula 548 do STJ.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar, o não conhecimento do agravo por ausência de
dialeticidade
(art. 932, III, do CPC), e, no mérito, a ausência de prova de falha do serviço ou de dano moral indenizável.

É o relatório. Decido
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, merece
parcial
provimento.

Da falha na prestação
de serviço – Súmula 548 do STJ

A controvérsia central reside na manutenção indevida da negativação após quitação do débito.

O pagamento da dívida ocorreu em 30/08/2023, e o extrato
completo
do SPC/Serasa de 08/11/2023, juntado ainda na fase de conhecimento (embargos à sentença), comprova que o nome do autor permaneceu indevidamente negativado por
mais de dois meses
após a quitação
(Id.
148944062
e
148944064
)
.

Nos termos da Súmula 548 do STJ, “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis a partir do pagamento”.

O recorrido não produziu qualquer prova nos autos que demonstre a data efetiva da baixa da negativação, limitando-se a alegações genéricas e sem suporte documental. Portanto, está caracterizada a falha na prestação de serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição bancária.

Da validade da prova juntada

Embora o documento mais completo tenha sido apresentado nos embargos de declaração à sentença, sua juntada ocorreu ainda na fase de conhecimento, antes do julgamento do recurso inominado. A jurisprudência admite essa prática, especialmente quando se trata de complementação de documentos já juntados anteriormente
(Id.
135080532
)
, e não há violação ao contraditório.

Nesse contexto, não se configura inovação recursal nem preclusão, devendo o documento ser considerado válido para a formação do juízo.

D
a manutenção indevida após quitação judicial e o reconhecimento do dano moral presumido

A jurisprudência do STJ e desta Turma Recursal é firme ao reconhecer que a manutenção indevida de negativação, após quitação da dívida, enseja dano moral presumido, sendo dispensável a prova do prejuízo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO
. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE EXCLUSÃO PREVISTO NA SÚMULA 548 DO STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL PRESUMIDO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
A Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o credor deve providenciar a exclusão do registro de inadimplência no prazo de cinco dias úteis a partir do pagamento integral do débito.

A manutenção indevida do nome em cadastro restritivo de crédito após a quitação do débito gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo.

(N.U 1022801-33.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025). (
grifei
).

Importa destacar que, embora a quitação da dívida neste processo tenha ocorrido por meio de depósito judicial
(Id.
135080533
)
realizado em ação de busca e apreensão, tal circunstância não afasta, nem mitiga, o dever legal do credor de promover a exclusão da negativação no prazo de cinco dias úteis, nos termos da Súmula 548 do STJ, que possui aplicação objetiva e independente da via de pagamento utilizada.

Comprovado nos autos que o pagamento foi efetuado em 30/08/2023
(Id.
135080534
)
, e que a negativação permaneceu em 08/11/2023
(Id.
148944064
)
, cabia à instituição financeira demonstrar que tomou as providências necessárias para a baixa da inscrição dentro do prazo legal, o que não fez.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que a quitação mediante depósito judicial, após a purgação da mora, impõe ao credor
o mesmo
dever de diligência quanto à exclusão da negativação, não sendo admissível a manutenção da inscrição sob o argumento de que o depósito foi realizado judicialmente.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, plenamente aplicável ao caso concreto:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DO NOME DAS AUTORAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM DECORRÊNCIA DE DÍVIDA QUITADA.
[...] PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A FINANCIADORA RÉ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. DEMANDADAS QUE DEIXARAM DE PROMOVER A EXCLUSÃO DO NOME DAS REQUERENTES DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES NO PRAZO DE 5 DIAS, PREVISTO NA
SÚMULA N. 548 DO STJ
. PRAZO QUE SE INICIA COM O
CONHECIMENTO DO DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL PRESUMIDO
(IN RE IPSA). DEVER DE INDENIZAR CAR
ACTERIZADO. SENTENÇA
REFORMADA.”

(TJSC, Apelação Cível n. 0301835-05.2019.8.24.0045, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, j. 23/06/2020, Quinta Câmara de Direito Civil)
. (
grifei
).

Veja-se que o precedente é expressamente claro: o início do prazo para exclusão da negativação ocorre com o conhecimento do depósito judicial pelo credor, e o descumprimento desse dever gera, por si só, o dever de indenizar, diante da presunção de lesão à honra objetiva do consumidor.

Portanto, o simples fato de o pagamento ter se dado em juízo não exime o banco de responsabilidade, tampouco descaracteriza o ilícito civil. A negativação persistente e injustificada, mesmo após ciência inequívoca da quitação, configura falha na prestação de serviço bancário (art. 14 do CDC) e dá ensejo à indenização por danos morais presumidos, em linha com a jurisprudência d
este Tribunal.

Do valor da
indenização por dano moral

A reparação deve ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a ausência de dolo, e o tempo de permanência indevida da negativação, arbitro o valor da inde
nização por danos morais em R$ 3
.000,00 (
três
mil reais), quantia que atende aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência para hipóteses semelhantes.

Da m
ulta por embargos protelatórios

A imposição de multa por embargos declaratórios protelatórios não se sustenta,
pois
o autor utilizou o recurso com o legítimo propósito de provocar esclarecimento sobre prova relevante. A sanção, neste caso, mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser revogada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para:

REFORMAR
a decisão monocrática, reconhecendo a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido;

CONDENAR
o Itaú Unibanco Holding S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

REVOGAR
a multa apli
cada por embargos protelatórios.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025